Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IPA. ACIDENTE DE TRABALHO. LER/DORT. DOENÇA LABORAL. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. EXCLUSÃO EXPRESSA DO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Existindo previsão expressa na legislação de regência dos planos de seguro privado de pessoas acerca do conceito jurídico de "acidente pessoal", para fins de caracterizar a ocorrência de sinistro passível de cobertura, inviável a aplicação de definição estabelecida em legislação específica diversa.

2. A norma aplicável aos contratos de seguro de pessoas – Resolução CNSP n. 117/2004 – traz a definição legal de acidente pessoal para fins de indenização securitária, excluindo expressamente desse conceito as lesões classificadas como Lesão por Esforços Repetitivos – LER e Doenças Osteo-musculares Relacionadas ao Trabalho – DORT (art. 5o, inciso I, alínea “b.3”).

3. Observado que a seguradora disponibiliza as Cláusulas Gerais referentes às apólices de seguro em sítio eletrônico, de forma pública e facilmente acessível aos segurados e quaisquer outros interessados, resta rechaçada a aventada inobservância ao dever de informação.

4. Apelação conhecida e não provida.